Tribunal: TJDFT
Processo: 0722334-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Apelação Cível interposta no bojo da ação de conhecimento, em que se discute questão acerca do direito à matrícula em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para a obtenção de certificado de conclusão de ensino médio, do menor de 18 anos aprovado em vestibular. O pedido liminar de antecipação da tutela recursal foi deferido por esta Relatoria, nos autos do agravo de instrumento PJe 0727443-15.2020.8.07.0000. O referido tema versado nos presentes autos é objeto de grande número de demandas repetidas neste e. Tribunal, nas quais se discute a mesma questão de direito, tendo sido, por isso, afetado à discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no. 0005057-03.2018.8.07.0000. Por meio do Boletim Informativo no 21/2019 do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes deste e. Tribunal (Tema 13), foi comunicada decisão proferida pelo em. Relator do referido Incidente de Uniformização, Desembargador Teófilo Caetano, determinando a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versam sobre o assunto e se encontram em trâmite nesta Corte, ressalvando que a suspensão não alcança nem obsta o exame das tutelas provisórias postuladas, tampouco encerra óbice ao aviamento de novas ações. Confira-se: Diante do fato de que, na sessão realizada no dia 29 de abril de 2019, a egrégia Câmara de Uniformização, no exercício do juízo de admissibilidade prévio, admitira o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que flui nestes autos processo no 2018.00.2.005071-9, cujo objetivo é a fixação do entendimento do Tribunal acerca da matéria afetada, deve ser assegurado trânsito ao incidente no molde legalmente estabelecido. Destarte, determino, em cumprimento à regulação procedimental (CPC, art. 982, I), ressalvando que a suspensão não alcança nem obsta o exame das tutelas provisórias postuladas (§2o) nem encerra óbice ao aviamento de novas ações, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que encontram-se em trânsito nos diversos juízos e órgãos integrantes da estrutura desta Corte de Justiça, que alcançam as seguintes questões de direito: Viabilidade de o estudante que ainda não alcançara a maioridade civil nem concluíra o ensino médio valer-se, por ter sido aprovado em exame vestibular, do exame supletivo como forma de progressão escolar e obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, endereçando a pretensão a instituição que oferece educação para jovens e adultos sob a forma de supletivo, e, ainda, sobre a viabilidade de aplicação da teoria do fato consumado a situação de fato deflagrada por tutela provisória que viabilizara a obtenção do certificado de conclusão naquelas condições. Comunique-se a todos os Juízos Cíveis e de Fazenda Pública, aos Juizados Especiais Cíveis e Fazendários, aos Desembargadores componentes das Turmas e Câmaras Cíveis, ao Exmo. Sr. Desembargador Presidente, e, ainda, ao Conselho Nacional de Justiça, à Coordenadoria-Geral de Tecnologia da Informação CGTI e à Secretaria de Biblioteca e Jurisprudência (CPC, art. 979). Notifiquem-se, ademais, o Conselho de Educação do Distrito Federal, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal, o Sindicato dos Professores do Distrito Federal, a Associação de Pais e Alunos do Distrito Federal, a Associação dos Professores e Educadores do Distrito Federal e a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, participando-os da admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas em tela para que tenham ciência da matéria afetada e, querendo, intervenham como amicus curiae no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da ciência (CPC, arts. 138, 979 e 983). Ademais, considerando que, admitido o incidente, a Câmara de Uniformização, resolvendo-o, deverá resolver o recurso originário que ensejara sua deflagração, consoante dispõe o artigo 978, parágrafo único, do CPC, oficie-se ao relator do recurso nomeado pelo Ministério Público, participando-o da admissão do incidente e requerendo a remessa dos autos correlatos a esse órgão colegiado, salvo se já definitivamente resolvido o apelo, ficando assinalado que, recebidos os autos, deverão ser apensados a estes para resolução simultânea. Por fim, expedidas as diligências determinadas, publicado o acórdão que admitira o incidente e expirado o prazo assinalado para a intervenção das entidades nomeadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, tornem os autos conclusos para ultimação dos atos destinados a impulsioná-lo no molde legal. Intimem-se. Diante do exposto, em atenção à mencionada decisão, determino a SUSPENSÃO do processo até o julgamento definitivo do IRDR no. 0005057-03.2018.8.07.0000, em curso neste Tribunal. Permaneçam-se os autos na Secretaria. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator